Tribunal: CARF
Processo: 10580.726030/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726030/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.198 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
WCN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
Verificada a diferença entre a contabilização da própria contribuinte para o
fisco Federal e Estadual, não tendo sido demonstrado o porquê da diferença,
cabível o arbitramento do lucro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF n.o 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726030/2010-08
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

Relatório
Reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de origem que bem expõe o caso dos
autos:
Trata-se de impugnação apresentada pela parte interessada aos lançamentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição ao Programa Integração Nacional – PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referentes ao ano-
calendário 2006.
A autoridade fiscal fez o arbitramento do lucro, tendo em vista que a
escrituração mantida pela contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real,
em virtude dos erros e falhas abaixo enumerados:
I) Os valores lançados em suas contas de estoque estão totalmente diferentes das
compras registradas em seus livros de entrada e apuração do ICMS;
II) falta de escrituração trimestral do livro de inventário (o contribuinte optou
pelo lucro real trimestral);
III) falta de apuração dos resultados trimestrais em sua contabilidade.
Tendo em vista o apontado acima, foi lançado crédito tributário no montante de
R$ 703.307,42 (setecentos e três mil, trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos),
assim distribuído:

Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 36 a 38), a autoridade lançadora relata
o seguinte:
- a fiscalização foi motivada pela diferença encontrada entre os valores
declarados ao fisco estadual da Bahia, através de DMA mensais, e os valores
declarados à Secretaria da Receita Federal, através da DIPJ;
- o contribuinte entregou seus livros de entrada, saída e apuração do ICMS,
Livro Diário e Razão, além das cópias das DMA, e não entregou seus extratos
bancários;
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

- no curso da fiscalização, verificaram-se discrepâncias entre as entradas de
mercadorias escrituradas no seu livro registro de entradas e os valores escriturados em
seus livros Diário e Razão (demonstrativo anexo);
- o contribuinte, optante pelo lucro real trimestral, foi intimado, com reiteração
após três meses, a apresentar seus arquivos digitais contábeis e fiscais em meio
magnético. O contribuinte entrega os arquivos contábeis em meio magnético, sem,
entretanto, fornecer os arquivos magnéticos dos documentos fiscais solicitados;
- o contribuinte foi intimado a justificar, dentre outros, as diferenças entre os
valores escriturados em sua contabilidade na sua conta Mercadorias para Revenda e os
valores lançados nos seus livros de registro de entradas do ICMS. Também é
questionada a ausência de apuração dos resultados trimestrais em seus livros
contábeis, bem como a ausência de valores no 4o trimestre de sua DIPJ;
- o contribuinte responde à intimação dizendo, estranhamente, que não pode
justificar as citadas diferenças da escrituração fiscal com a escrituração contábil,
porque os referidos livros fiscais e contábeis estão de posse da fiscalização. Essa
justificativa é no mínimo suspeita, pois o contribuinte tinha acabado de entregar seus
arquivos contábeis em meio magnético, possuindo, obviamente, toda a sua
escrituração contábil informatizada, e seus livros fiscais também são escriturados
através de programas de informática;
- foram entregues ao contribuinte, através de Termo de Devolução de
Documentos, uma cópia de seus livros de registro de entradas de ICMS, do livro de
Apuração do ICMS e dos livros Diário e Razão;
- o contribuinte também justifica a inexistência de demonstrativos de apuração
trimestral, alegando que estes se encontram na DIPJ, e anexa uma parte de uma DIPJ
que não foi enviada à Receita Federal, preenchida somente nas fichas 04A, 05A, 06A
e 09, relativas ao 4o trimestre de 2006;
- foi emitido novo termo de intimação solicitando o registro de inventário
trimestral, a justificativa das diferenças entre escrituração contábil e fiscal, já
solicitada anteriormente, e a justificativa para ausência de balancetes trimestrais no
livro Diário. Passados mais de quarenta dias, o contribuinte não respondeu às
intimações;
- por não haver a menor confiabilidade na escrituração contábil do contribuinte
(valores escriturados de entradas e mercadorias substancialmente diferentes dos
valores escriturados nos livros fiscais do ICMS, ausência de inventário trimestral e
ausência de resultados de apuração trimestral), foi lavrado o auto de infração na
modalidade Lucro Arbitrado.
A contribuinte apresentou impugnação alegando a improcedência dos
lançamentos, sob os seguintes argumentos:
- aduz o Fiscal que os valores lançados nas contas de estoque da empresa são
diferentes das compras registradas no seu livro de entrada e apuração do ICMS,
contudo, tal alegação em nada interfere no resultado contábil do período, ficando
evidente que a fundamentação do Fiscal não serve como motivo para desconsiderar a
escrita contábil, para fins de apuração pelo regime do lucro real;
- vale informar, a título elucidativo, que a empresa impugnante pertencia, até o
ano de 2006, a outros sócios, sendo adquirida no mês de março do citado ano pelos
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

atuais sócios. Assim, no processo de transição alguns livros e documentos contábeis
foram extraviados;
- as divergências de valores entre as escritas contábil e fiscal que possam existir
no período relativo ao ano de 2006 não seriam suficientes a desmerecer toda a
contabilidade da empresa. Advirta-se que, se assim entender a autoridade julgadora, a
impugnante poderá, em prazo que vier a ser estipulado, apresentar sua escrituração
contábil devidamente compatível com os registros fiscais, lastreado por todos os
documentos de origem;
- as supostas diferenças entre as receitas consignadas no registro fiscal e na
contabilidade, em alguns meses do ano de 2006, não interferem para efeitos do
cômputo do IRPJ e da CSLL do ano de 2006, posto que as despesas comprovadas da
impugnante no período superam as receitas, quaisquer que sejam os valores
considerados (registro contábil ou fiscal), ou seja, a empresa amargou prejuízo;
- com relação ao PIS e Cofins do ano de 2006, tais contribuições foram
recolhidas tempestivamente, com base no regime de tributação pelo Lucro Real, sendo
que, se diferença existe, a ser recolhida , por conta de divergência de receita nesse
regime de apuração, há que se falar em recolhimento tão somente sobre o valor que
sobejar a receita que foi utilizada como base de tais tributos, e não se exigir o
pagamento integral dos mesmos, no regime do lucro presumido, como se nenhum
valor tivesse sido recolhido, sob pena de configurar bis in idem, prática vedada pela
legislação competente;
- a falta de escrituração do livro registro de inventário não enseja, por si só, a
imediata desconsideração da contabilidade da empresa, que possui outros documentos
idôneos a comprovar seu estoque no ano de 2006. Saliente-se que existem notas fiscais
de aquisição que podem ser verificadas para se aferir o estoque;
- o Fiscal não entendeu a situação posta pela empresa, ao afirmar que a
Impugnante "anexa uma parte de uma DIPJ que não foi enviada à Receita Federal". A
afirmação feita pela impugnante foi de que os resultados trimestrais foram
devidamente apurados na contabilidade (doc. Anexo, fl. 25 do Livro Razão) e
apresentados na DIPJ; o que não houve foi o demonstrativo de tais resultados no Livro
Diário nos três primeiros trimestres do ano de 2006;
- a cópia da DIPJ apresentada no curso da fiscalização se deu para comprovar
que, quando do preenchimento da DIPJ 2006, o anexo com o resultado do último
trimestre daquele ano deixou de ser preenchido, sendo que a empresa não tinha mais
como retificar tal declaração. Nestes termos, requer desde já que seja retificada a DIPJ
2006, para incluir os valores aqui anexados, referentes aos resultados do último
trimestre daquele ano;
- resta evidente que os argumentos do Fiscal não merecem prosperar, não
havendo razão para se desconsiderar a opção da empresa pelo lucro real. É patente que
a autuação foi feita de forma ilegal e arbitrária, desconsiderando-se a escrita contábil
do contribuinte, autuando por arbitramento de lucro e desconsiderando todos os
tributos que foram devidamente recolhidos;
- em respeito à eventualidade, vale destacar que mesmo para o arbitramento
desejado, os coeficientes utilizados pelo fiscal são completamente errôneos, pois, no
ramo de atividade da impugnante, revenda de mercadorias, caso fosse optante pelo
lucro presumido (como feito no Auto), deve ser aplicado para apuração do lucro
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

presumido o percentual de 8% sobre a receita, tendo o Fiscal, sabe-se lá porque,
aplicado o percentual de 9,6%;
- a apuração do PIS e Cofins, no malfadado Auto de Infração, pelo regime do
lucro presumido, não considera os valores devidamente recolhidos em 2006 pelo lucro
real, comprovados pelas DCTF regularmente entregues no período, bem como com a
cópia dos DARF que atestam o devido recolhimento de tais contribuições.
Quando da decisão primeva restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO.
O arbitramento é a forma de apuração do lucro preconizada pela lei quando a
escrituração contábil é imprestável para a determinação do lucro real.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. PIS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
PAGAMENTOS ANTERIORES AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PIS.
COFINS
Os valores recolhidos a título de PIS e Cofins anteriormente ao início do procedimento
fiscal devem ser considerados no momento do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada com a decisão, apresentou o contribuinte o recurso alegando em
síntese:
01) Prescrição intercorrente;
02) Ausência de requisitos autorizadores do arbitramento;
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de arbitramento de resultados, tendo em vista que a contribuinte
não apresentou escrita contábil confiável e, ainda, divergente da escrita estadual.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

Em seu recurso voluntário argui a contribuinte a aplicação de prescrição
intercorrente. Entretanto, tal matéria encontra-se sumulada nesse Conselho não cabendo maior
explicações sobre o tema, conforme abaixo:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação ao mérito da autuação, a recorrente apenas argui princípios e aduz o
mesmos argumentos de sua impugnação não acrescentando qualquer argumentação ou provas
suficientes para comprovar o alegado.
Quanto ao seu inconformismo pelo arbitramento realizado pela fiscalização,
utilizo-me do art. 57 § 3o do Regimento desse Conselho e mantenho a decisão por seus próprios
fundamentos:
Irresigna-se a recorrente contra o arbitramento do lucro efetuado pela autoridade
fiscal, sob a alegação de que as divergências de valores entre as escritas contábil e
fiscal que possam existir no período relativo ao ano de 2006, as divergências entre os
valores lançados nas contas de estoque da empresa e os valores das compras
registradas no seu livro de entrada e apuração do ICMS, além da falta de escrituração
do livro registro de inventário, não seriam suficientes a desmerecer toda a
contabilidade da empresa.
O arbitramento em comento encontra-se fundamentado no art. 530, II, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, in verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
(...) (grifei)
Assiste razão à recorrente quando afirma que somente a falta de escrituração do
livro Registro de Inventário não acarreta a desconsideração da escrituração contábil e
fiscal da empresa, com o consequente arbitramento do lucro. Todavia, além desta
falha, também motivaram o arbitramento do lucro os seguintes erros ou deficiências:
os valores lançados nas contas de estoque estão totalmente diferentes das
compras registradas nos livros de entrada e apuração do ICMS; e
a falta de apuração dos resultados trimestrais na contabilidade da contribuinte.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

A autoridade fiscal elaborou planilha demonstrativa das diferenças das compras
lançadas no Livro Diário/Razão versus Livro de Entrada anexa às folhas 70 e 71 do
processo, onde resta consignado que o contribuinte escriturou em sua contabilidade
valores de compra substancialmente maiores do que aqueles constantes dos livros de
Entrada e Apuração do ICMS. Esta diferença gira em torno de 50% (cinquenta por
cento).
Ressalte-se que a terceira deficiência apontada pela fiscalização, a falta de
apuração dos resultados trimestrais na contabilidade da contribuinte, é determinante
para a tributação com base no lucro arbitrado. Além de uma contabilidade pouco
confiável, em razão das diferenças substanciais já apontadas na escrituração das
compras, a falta de apuração trimestral dos resultados leva, necessariamente, ao
arbitramento do lucro.
Frise-se que a alegação da recorrente de que os resultados do 1o ao 4o trimestres
de 2006 constam de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
- DIPJ do período não tem o condão de desqualificar os autos de infração, em virtude
da DIPJ ter natureza informativa, não constituindo confissão de dívida de eventual
tributo que nela fosse informado, devendo ainda estar respaldada pela escrituração
contábil e fiscal da contribuinte. São os livros contábeis e fiscais e os documentos que
acobertam os registros neles efetuados elementos imprescindíveis para legitimar a
forma de tributação pelo lucro real retratada na declaração de rendimentos. Repise-se
que a contribuinte não apurou os resultados trimestrais em sua contabilidade.
A manifestação da recorrente no sentido de apresentar escrituração contábil
devidamente compatível com os registros fiscais, lastreado por todos os documentos
de origem, após o lançamento de ofício, não tem guarida na legislação, pois não existe
lançamento condicional. Neste sentido, a Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal.
Desse modo, há de se reconhecer o acerto da autoridade fiscal ao adotar como
forma de apuração da base de cálculo do IRPJ o Lucro Arbitrado, pois assim está
expressamente determinado no artigo 530, inciso II, do RIR/1999, para a situação
fática em exame, não se constituindo, portanto, em um procedimento ilegal, ou
discricionário, mas, sim, no cumprimento de disposições legais a que a autoridade
fiscal está obrigada, por força do disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Acertada também a aplicação do percentual de 9,6% sobre a receita bruta no
arbitramento do lucro, que corresponde a 8% acrescido de 20%, conforme dispõe o
art. 16 da Lei no 8.245/95.
Ademais, o art. 148 do CTN faculta ao contribuinte a contestação e a avaliação
contraditória, administrativa ou judicial, do lucro arbitrado, coisa que o contribuinte não fez,
valendo-se apenas de argumentações genéricas sem, no entanto, demonstrar concretamente qual
teria sido o lucro real.
Por outro lado, argui o recorrente que a receita era conhecida e não se conforma
com o arbitramento e que a fiscalização utilizou-se de sua escrita fiscal estadual para o
arbitramento dos valores.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

Olvida-se a Contribuinte que esse tipo de arbitramento é totalmente possível. Na
verdade a fiscalização utilizou-se da escrituração da própria contribuinte para verificar a escrita
fiscal. Entretanto caberia à recorrente demonstrar o porque de tais diferenças, o que não fez,
conforme relato do TVF:

Cabe salientar que os valores escriturados nas guias de informação de ICMS
declaradas pela recorrente como retrato das informações contidas nos Livros Registro de
Apuração de ICMS, presumem-se verdadeiros. Caberia, pois, à Recorrente provar o contrário,
com elementos objetivos, o que não foi feito.
Outrossim, o que se verifica é que as provas trazidas aos autos que serviram de
base para a apuração do ICMS serviram apenas de indício para que o Fisco federal procedesse
com suas próprias diligências.
E esse último o fez, na medida em que solicitou a recorrente todos os livros
contábeis e fiscais e documentos que os lastreariam; bem assim empreendeu novas intimações a
título de se comprovar as diferenças levantadas.
Como a Recorrente não apresenta explicações e documentos para justificar as
diferenças apuradas pela fiscalização, entre as receitas declaradas para o fisco Estadual e Federal
esta constatação constituiu prova suficiente para evidenciar a omissão de receita. Ao contrário,
não traz um único caso concreto, uma única prova de que a base de cálculo utilizada pelo fisco
não corresponderia à receita bruta tributada.
Pelo acima exposto, entendo não haver qualquer irregularidade ou nulidade em
relação aos autos de infração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em virtude do arbitramento do
lucro, ou por qualquer outro fundamento.
Nesse sentido, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se incólume o julgamento da Delegacia de origem.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726030/2010-08

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital